Tribunal: TJSP
Processo: 2157888-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação à penhora – Imóvel caucionado em contrato de locação – Impenhorabilidade, enquanto servir de residência dos caucionantes, eis que bem de família – Exceção do inciso VII, do artigo 3o, da Lei Federal 8009/90, só aplicável à fiança – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000726659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157888-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes RAIMUNDO SABINO e ANTÔNIA ORDÁLIA SABINO, é agravada
MARCIA AGUIAR (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão, na
forma do artigo 942, do CPC: por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o relator sorteado, acórdão com o 3o Juiz, de conformidade
com o voto da 2a Juíza, que integra este colegiado.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ DUARTE,
vencedor, SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), vencido, SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157888-03.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO F. R. DE VILA PRUDENTE
AGRAVANTES: RAIMUNDO SABINO e ANTÔNIA ORDÁLIA SABINO
AGRAVADA: MARCIA AGUIAR
INTERESSADOS: ESPÓLIO DE ENCARNACION MARTINEZ GARÇON,
MARIA JALVA GARCIA e TANIA AGUIAR PASSETI
VOTO No 41.174
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação à penhora
Imóvel
caucionado
em
contrato
de
locação

Impenhorabilidade, enquanto servir de residência dos
caucionantes, eis que bem de família Exceção do inciso
VII, do artigo 3o, da Lei Federal 8009/90, só aplicável à
fiança Agravo de instrumento provido.
Adoto aqui o relatório já lançado nos autos pelo ínclito
Relator sorteado, do seguinte teor:
“Trata-se de agravo (fls. 01/24) de instrumento (fls.
25/123) interposto por RAIMUNDO SABINO e ANTÔNIA ORDÁLIA SABINO
contra r. decisão de fl. 68/71, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Foro
Regional de Vila Prudente da Comarca de São Paulo, Dr. Luiz Fernando Pinto
Arcuri, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança movida por ESPÓLIO DE ENCARNACIÓN MARTÍNEZ
GARÇON E OUTROS, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos agravantes,
posto não ser oponível a impenhorabilidade do bem de família, ao imóvel dado
em garantia de contrato de locação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentam os agravantes a impenhorabilidade do bem de
família, nos termos do previsto na Lei 8.009/90. Destacam que o imóvel
penhorado é o único de propriedade da família, que o utiliza para sua
residência. Alegam que não se afasta a proteção legal pelo fato de terem
constado como fiadores do contrato. Dizem que sua exceção de pré-
executividade deve ser acolhida. Alegam que a r. decisão não está
fundamentada, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Citam
precedentes. Discorrem sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal
a respeito da penhorabilidade de bem de família exposto no julgamento do RE
670.709. Postulam o efeito ativo/suspensivo e, ao final o provimento do
recurso.
Negado o efeito ativo/suspensivo.
Embora dispensada a apresentação, veio aos autos a
contraminuta dos agravados (fls. 128/239), com preliminar relativa à
representação processual dos agravantes.
Determinada manifestação dos agravantes, veio a petição
de fls. 246/247, juntando substabelecimento para o novo patrono, razão pela
qual superada a questão”.
É o relatório.
O agravo merece provimento.
Isto porque os agravantes, embora rotulados fiadores no
contrato de locação, são, na verdade, caucionantes, tanto que deram em
garantia do cumprimento das obrigações da locatária, o imóvel de sua
propriedade, situado na rua Waldomiro Moreno Rodrigues, 57, Vila Brasil,
objeto da matrícula no 49235, do Sexto Cartório de Registro de Imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidente a diferença entre fiança e caução, a primeira
representando garantia pessoal, enquanto que a caução é garantia real.
Pois bem, firmada essa premissa, isto é, que os
agravantes prestaram caução e não fiança no contrato de locação, bem é de
se ver que a penhora não pode recair sobre o imóvel caucionado enquanto
servir de residência aos caucionantes.
É que a exceção prevista no inciso VII, do artigo 3o, da \lei
Federal 8009/90, só se aplica à fiança prestada em contrato de locação, e não
à caução, como é o caso dos autos.
Daí porque os agravantes têm razão ao se insurgir com a
pretensão de que a penhora recaia sobre o imóvel que lhes serve de
residência, a despeito de caucionado.
Nesse sentido o ArRg no REsp 1.334.693/SP, Terceira
Turma, Relator Ministro Sidney Beneti, j. 25.06.2013.
Isto posto, voto pelo provimento do agravo de instrumento
para declarar impenhorável o imóvel caucionado pelos agravantes no contrato
de locação, enquanto lhes servir de residência.
SÁ DUARTE
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157888-03.2020.8.26.0000
Agravantes: Raimundo Sabino e Antônia Ordália Sabino
Agravados: Espólio de Encarnación Martínez Garçon e outros
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34452)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de agravo (fls. 01/24) de instrumento (fls.
25/123) interposto por RAIMUNDO SABINO e ANTÔNIA ORDÁLIA SABINO
contra r. decisão de fl. 68/71, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Foro
Regional de Vila Prudente da Comarca de São Paulo, Dr. Luiz Fernando Pinto
Arcuri, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança movida por ESPÓLIO DE ENCARNACIÓN MARTÍNEZ
GARÇON E OUTROS, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos agravantes,
posto não ser oponível a impenhorabilidade do bem de família, ao imóvel dado
em garantia de contrato de locação.
Em Sessão permanente e virtual desta C. Câmara,
os E. Desembargadores Ana Lúcia Romanhole Martucci e Sá Duarte
posicionaram-se em sentido contrário a este Relator, opinando pelo provimento
do recurso.
Respeitado o entendimento da Maioria, ouso
divergir.
Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de
cobrança movida pelos agravados em face dos agravantes e da locatária
MARIA JALVA GARCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante o pedido de despejo cumulado com o
de cobrança, tendo em vista o incêndio e a desocupação do imóvel, noticiados
nos autos (fls. 47 dos autos originais), houve desistência quanto ao despejo,
continuando o cumprimento de sentença apenas em relação à cobrança,
pedido deferido às fls. 55 do incidente pelo MM. Juízo.
Intimados para pagamento do débito, os ora
agravantes apresentaram a “impugnação ao cumprimento de sentença” de fls.
48/54, basicamente alegando a impenhorabilidade de seu imóvel residencial
por se tratar de único bem e de ser bem de família.
Ouvida a parte contrária (fls. 58/63), foi então
proferida a r. decisão agravada, da qual constou que:
“A impugnação será conhecida, uma vez que, a
despeito de o rol de matérias nela alegáveis ser taxativo, à luz do que se
estatui o art. 525 do CPC, a impenhorabilidade do bem de família é matéria
considerada de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer fase do
processo e grau de jurisdição, conforme jurisprudência de nossos Tribunais.
Não foi ainda formalizada a constrição nos autos,
mas, acerca da impenhorabilidade arguida e da manifestação da parte
exequente, ressalte-se que, por ser imóvel oferecido em garantia de contrato
de locação, como afirmado pelos próprios impugnantes, que foram fiadores em
tal contrato, não pode ser considerado impenhorável, à luz das exceções
previstas no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990, que trata do bem de família” (fls.
69).
Ou seja, embora os agravantes tenham denominado
a peça como “impugnação ao cumprimento de sentença”, ela foi devidamente
recebida como exceção de pré-executividade para a questão da alegada
impenhorabilidade, pois seu imóvel ainda não foi penhorado, tanto que os
agravantes fazem referência nesse sentido no presente recurso.
Feitos esses esclarecimentos, sem razão os
agravantes.
De acordo com o contrato de locação firmado entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as partes, os fiadores, ora agravantes, deram como garantia da locação imóvel
de sua propriedade. (fls. 18 dos autos originais do cumprimento de sentença).
Portanto, o contrato de locação não é garantido por
fiança, mas por caução de bem imóvel.
Referido
imóvel
foi
oferecido
pelos
próprios
agravantes em garantia do contrato de locação objeto da demanda.
Sem notícia sobre o vício na vontade dos
agravantes na prestação da caução, realizada de forma livre, pereceu o direito
de invocar o benefício da impenhorabilidade.
A caução constitui garantia real e recai sobre um
bem determinado, exatamente para permitir que sobre ele incida a penhora,
em caso de inadimplemento.
Sua semelhança com o instituto da hipoteca faz
incidir a exceção prevista no artigo 3o, V, da Lei 8.009/90.
Assim já decidiu esta E. Câmara, em recente
julgado do qual, inclusive, participei como 2o Juiz:
“APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença
que julgou parcialmente procedente a ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança de aluguéis. Despejo prejudicado.
Desocupação do imóvel. Data da desocupação alterada para 25 de
outubro de 2016, nos termos deste acórdão. Inexistência de
penhora sobre bem imóvel, que inviabilizaria a discussão sobre a
impenhorabilidade de bem de família, porém, diante da
manifestação do Juízo, trata-se obrigação garantida por caução,
prestada em contrato de locação. Aplicação, por analogia, do artigo
3o, V, da Lei no 8.009/90. Alegação de impenhorabilidade afastada.
Inocorrência de embargos protelatórios. Multa afastada. Sentença
parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.” (TJSP,
Apelação no 1018726-36.2016.8.26.0554, Relator Mario A. Silveira,
j. 28 de maio de 2018.).
Atenta contra a boa-fé objetiva a iniciativa de
oferecer a garantia e, depois, alegar a impossibilidade de o bem ser alcançado
pela execução.
Registro que, mesmo nos casos de fiança, esta C.
Câmara tem reiteradamente se manifestado no sentido de que a
impenhorabilidade do bem de família não pode ser oponível nos casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, nos termos
do artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, seja ela residencial ou comercial.
Exceção em relação à qual o Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 407.688-8/SP, já se
pronunciou a respeito, entendendo-a constitucional, mesmo após a EC
26/2000, sob o argumento de não serem absolutas a interpretação e a
proteção que se deve dar ao direito de moradia, pois existe razão para a
flexibilidade.
Nesse sentido, a norma que excepcionou a regra da
impenhorabilidade tem por função ampliar o acesso à locação, em regra,
negócio para o qual se exige garantia. E, assim, possibilitar a coexistência
entre o direito de propriedade de um sujeito e o de fruição de um imóvel
daquele outro sujeito que não é proprietário.
Por fim, também não há que se falar em nulidade da
r. decisão em razão da suposta falta de fundamentação.
O magistrado de primeiro grau declinou suas razões
de decidir. O fato de os agravantes não concordarem com a conclusão nela
exarada não significa seja a r. decisão desprovida de fundamento, atendendo
adequadamente ao comando inserto no art. 93, IX, da Constituição Federal,
bem como aos demais dispositivos legais citados no recurso.
Sem reparos à r. decisão.
Pelo
exposto,
e
respeitado
o
entendimento
majoritário, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE SA DUARTE
12648E18
5
9
Declarações de
Votos
JOAO CARLOS SA MOREIRA DE OLIVEIRA
126737A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2157888-03.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.